Tribunal: TJDFT
Processo: 0747968-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747968-13.2023.8.07.0000 RECORRENTE: VISION MED ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA RECORRIDO: HOSPITAL ANCHIETA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENHORA DO SALDO REMANESCENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 677 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência é pacífica no sentido de que é desnecessário aguardar o trânsito em julgado para aplicação do paradigma firmado em sede de recurso repetitivo ou repercussão geral. 2. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, aduzindo que não deve ser aplicado o tema 677 do STJ ao caso em exame. Argumenta que além de não ter transitado em julgado o julgamento do aludido tema, é questão diversa dos presentes autos, já que trata do processo de execução previsto no Livro I do Estatuto Processual vigente, diverso do cumprimento provisório de sentença, cujo procedimento está estampado no Livro II do CPC; b) artigo 884 e seguintes do Código Civil, asseverando que a aplicação do tema 677 do STJ na situação dos autos ensejará o enriquecimento ilícito da parte recorrida. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada MARINA FONTES DE RESENDE, OAB/DF 44.873 (ID Num. 58415551 - Pág. 1). Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que as veiculações no órgão oficial sejam efetivadas exclusivamente em nome do advogado ALEXANDRE MATIAS ROCHA JÚNIOR, OAB/DF 43.138 (ID Num. 59454435 - Pág. 15). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 927, inciso III, do CPC, pois “a jurisprudência desta Corte é firme quanto à possibilidade de aplicação imediata do entendimento firmado sob o rito dos recursos repetitivo ou da repercussão geral, sendo desnecessário aguardar o trânsito em julgado do acórdão paradigma” (ID AgInt no REsp n. 2.044.906/PR, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Igual sorte colhe o especial no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 884 e seguintes do Código Civil, porquanto “a questão não alegada em primeiro grau, mas apenas nas razões de apelação configura inovação recursal, carecendo do requisito indispensável do prequestionamento” (REsp n. 1.993.327/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024). Assim, “ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp n. 2.106.324/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome da patrona da recorrente, MARINA FONTES DE RESENDE, OAB/DF 44.873, e, exclusivamente, em nome do advogado da parte recorrida, ALEXANDRE MATIAS ROCHA JÚNIOR, OAB/DF 43.138. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017